Tribunal: TJDFT
Processo: 0709143-82.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709143-82.2023.8.07.0005 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DARLEI RIBEIRO DA COSTA AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Darlei Ribeiro da Costa contra decisão que revogou a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento (ID no 63908601, págs. 1-4). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 23 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO